Tribunal: TJSP
Processo: 1000460-42.2015.8.26.0681
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE RESERVATÓRIO DE TANQUE DE ÁGUA. Destruição parcial do imóvel do autor. Dever de vigilância do Poder Público e erro na execução do projeto. Conduta, nexo causal e dano demonstrados. Afastada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima. Inocorrência de caso fortuito e força maior. Ventos e chuvas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUEDA DE RESERVATÓRIO DE TANQUE DE ÁGUA. Destruição parcial do imóvel do autor. Dever de vigilância do Poder Público e erro na execução do projeto. Conduta, nexo causal e dano demonstrados. Afastada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva da vítima. Inocorrência de caso fortuito e força maior. Ventos e chuvas fortes que deveriam ter sido previstos pela empresa contratada, ao instalar reservatório de grande dimensão. Responsabilidade reconhecida. Danos materiais configurados. Valor fixado a título de danos morais mantido. Honorários advocatícios bem fixados. Preliminar rejeitada. Recursos improvidos.